Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OBJETO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. MEDIDA DEFERIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a decisão que, no ponto objeto de insurgência, indeferiu requerimentos de busca e apreensão formulados pela autoridade policial e pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se estão presentes os elementos que autorizam o deferimento da medida pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se a busca e apreensão, na forma do art. 240 do Código de Processo Penal, de diligência que objetiva identificar e apreender meios de prova (pessoas e objetos) que interessem à investigação criminal. 3.1. Seu deferimento exige a presença de elementos contundentes, colhidos pela autoridade policial, indicativos de materialidade delitiva e de indícios de autoria quanto ao investigado.
4. Na espécie, a busca domiciliar se revela necessária, adequada e proporcional à investigação policial em curso, considerando não só os indicativos suficientes de materialidade e autoria delitiva, como também a possibilidade concreta de apreensão de meios de prova relevantes à confirmação dos fatos e seu autor, a exemplo dos instrumentos utilizados na prática dos crimes, a vestimenta do agente e, igualmente, os bens subtraídos das vítimas.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido.